Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO ROGÉRIO FERREIRA DE PAULA, WEDERSON DA SILVA VIANA e SÉRGIO AUGUSTO NUNES PINTO, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA e pelo valor de R$8.714.108,04. O título executivo tem origem em ação monitória, cuja sentença foi lavrada nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, ao tempo em que rejeito os embargos monitórios opostos, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado na petição inicial, para constituir em prol de ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA e em desfavor de MARCIO ROGERIO FERREIRA DE PAULA, de WEDERSON DA SILVA VIANA e de SERGIO AUGUSTO NUNES PINTO, partes qualificadas nos autos, o título executivo judicial no valor da planilha sob ID 80672424, com os acréscimos do contrato.” Os executados sustentaram que a ação monitória foi ajuizada com lastro em contrato de compra e venda de cotas de participação na empresa Sanperes Avaliação e Vistorias em Veículos Ltda e que era garantido por notas promissórias avalizadas pela própria pessoa jurídica. Porém, a empresa Sanperes encontra-se em recuperação judicial, razão pela qual entendem que o crédito exequendo deveria se submeter ao juízo universal. Lado outro, impugnaram os cálculos de juros e correção monetária incidentes sobre a dívida e calculados na forma do contrato. Sustentaram que, após alteração legislativa, os consectários da mora devem ser indexados à Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. As teses defensivas foram rejeitadas, sob o pálio de que os executados são coobrigados e não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Quanto aos consectários da mora, o título foi constituído antes da alteração legislativa, não sendo por ela alterado. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram as teses defensivas. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para: a) determinar a submissão do crédito à recuperação judicial de Sanperes Avaliaçaõ e Vistorias em Veículos Ltda; b) determinar o cálculo dos juros moratórios e correção monetária segundo a Taxa SELIC e; c) alternativamente, que qualquer ato de constrição de bens seja submetido ao juízo universal da recuperação judicial. Deixaram de comprovar o preparo, razão pela foi facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado sob IDs 68437022 e 68437675. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os executados requerem a extinção do cumprimento de sentença ao fundamento de que a devedora teve deferido pedido de recuperação judicial. Alegam ainda excesso de execução. O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. Dispõe a Lei n° 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Considerando que os executados são coobrigado e avalistas, não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença. Nesse sentido: (...) Com relação ao excesso de execução, a nova regra de direito material não se aplica a casos pretéritos. Rejeito a impugnação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme relatado, o presente cumprimento de sentença é lastreado em título executivo judicial constituído em desfavor dos agravantes MARCIO, WEDERSON e SÉRGIO. Desta feita, por se tratar de obrigações pessoais do executado, não há razão para submissão do crédito à recuperação judicial da empresa Sanperes (Tema 885/STJ). Em que pese a pessoa jurídica tenha avalizado as notas promissórias que ensejaram a propositura da ação monitória, não figura como devedora no título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença. Quanto aos indexadores de correção monetária e juros de mora, igualmente não se vislumbra a plausibilidade do direito. A sentença foi expressa ao determinar que serão calculados na forma do contrato. Eventual irresignação deveria ser manifestada pelo recurso adequado. Ademais, não há óbice para pactuar outros índices, no exercício da liberdade contratual, desde que não sejam defesos em lei. As taxas legais para cálculo dos consectários da mora se aplicam na omissão do título. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator